Tribunal: TJES
Processo: 5001651-85.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001651-85.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: AMAURI MARCELO GUIMARAES
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001651-85.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PROCURADOR: GABRIEL DUQUE ZONTA

AGRAVADO: AMAURI MARCELO GUIMARAES

Advogados do(a) AGRAVADO: OLAVO BATISTA DE OLIVEIRA - ES27922, LUIZ FELIPE LYRIO PERES HOLZ - ES11095-A

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
com pedido d
e
atribuição de efeito suspensivo
interposto contra
a
decisão proferida pel
a
MM
ª
. Ju
í
z
a
de Direito da
1
ª
Vara
d
a
Fazenda Pública de Vitória q
ue,
nos autos do mandado de segurança
1
,

deferiu
o pedido
formulado pel
o
agravad
o
a fim de a autarquia previdenciária
suspende
r
o desconto da contribuição do Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS dos proventos por
esse
percebido.
Ao que pude extrair das razões recursais
,
o
I
PAJM

se
insurge
contra a decisão
aduzindo que
com a Reforma
da
Previd
ê
nci
a,

o
corrida em 2019
,
a imunidade de contribuição previdenciária para os servidores inativos acometidos de doença incapacitante foi expressamente revogad
a

c
om a
EC nº 103/2019, não possui
ndo
previsão na Lei Federal nº 13.954/
20
19, tampouco no Decreto-Lei nº 667/
19
69, razão pela qual
r
esta autorizado
o desconto da contribuição
.
Efeito suspensivo
in
deferido

no ID nº 620859
.

Contrarrazões

apresentadas
no ID nº 636446 pugnando pelo improvimento do recurso.
Parecer
da Procuradoria de Justiça no ID nº 653260 pela desnecessidade de intervenção
.

É
o
relatório.
Peço dia para julgamento
.

Vitória, ES, 18 de setembro de 2020.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

1
Processo nº 0010063-18.2020.8.08.0024.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001651-85.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PROCURADOR: GABRIEL DUQUE ZONTA

AGRAVADO: AMAURI MARCELO GUIMARAES

Advogados do(a) AGRAVADO: OLAVO BATISTA DE OLIVEIRA - ES27922, LUIZ FELIPE LYRIO PERES HOLZ - ES11095-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar a (i)legalidade da contribuição previdenciária - Fundo de Proteção Social dos Militares (FPS) - sobre os proventos de aposentadoria do recorrido. Pois bem.

Narra o recorrido nos autos do mandado de segurança na origem que é Policial Militar reformado por invalidez a partir de 20.02.2017, em razão da publicação no BGPM nº 020, de 20.04.2017. Alega, ainda, que em razão da reforma por invalidez, a Autoridade Coatora concedeu ao Impetrante, a imunidade de contribuição previdenciária segundo previsão do art. 3º, §3º, da Portaria nº 032-R/2011 c/c art. 30 da Lei Complementar nº 282/2004,
in verbis:

Art. 3º
O aposentado ou pensionista que for acometido pelas doenças relacionadas no artigo 30 da Lei Complementar nº 282, de 22 de abril de 2004, deverá requerer, ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM), o reconhecimento do direito à imunidade tributária, de que trata o § 21 do artigo 40 da Constituição da República Federativa do Brasil. [...]
§ 3º
. O aposentado ou pensionista que for acometido pelas doenças relacionadas no artigo 30 da Lei Complementar nº 282, de 22 de abril de 2004, reconhecidas pela Junta Médica Pericial, ficará imune da contribuição previdenciária,
sobre a parcela do benefício que não exceder o dobro do limite máximo estabelecido para o regime geral de previdência social
, a partir da data de protocolo do requerimento. (grifei)

Art. 30.
A aposentadoria por invalidez permanente terá proventos proporcionais ao tempo de contribuição do segurado, salvo quando decorrer de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, avaliadas pela junta médica, hipóteses em que os proventos serão integrais. Parágrafo único. Para efeito de concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, conforme disposto na Constituição Federal, considera-se doença grave, contagiosa ou incurável, tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, cardiopatia grave, hanseníase, leucemia, pênfigo foleáceo, paralisia irreversível e incapacitante, síndrome da imunodeficiência adquirida - Aids, neuropatia grave, esclerose múltipla, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, mal de Paget e Hepatopatia grave, aplicando-se ainda, no que couber, os critérios estabelecidos pelo Regime Geral de Previdência Social.

Todavia, com a Reforma da Previdência e a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, onde ampliou-se a competência privativa da União para editar normas gerais sobre inatividade e pensões dos militares estaduais, nasceu a Lei Federal nº 13.954/2019, que, dentre outras providências, dispôs sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares, alterando o Decreto-Lei nº 667/69.

Em simetria à Lei Federal nº 13.954/2019, adveio a Lei Complementar Estadual nº 943/2020 que criou o Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, passando a prever a contribuição obrigatória e mensal no percentual de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) sobre a remuneração e proventos dos servidores públicos militares.

Assim, a Autarquia Previdenciária negando a imunidade à contribuição previdenciária que o recorrido fazia jus
1
, iniciou a descontar o percentual de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) dos proventos de aposentadoria do recorrido para composição do denominado Fundo.

Dessa forma, reavaliando a documentação desses autos e as normas atinentes à matéria, entendo que não existe motivo para reforma a decisão na origem e tampouco para alterar a conclusão que alcançei quando do exame liminar. Explico.

A recorrente sustenta a revogação expressa da norma que assegurava a imunidade tributária ao recorrido, mediante a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019 e a edição da Lei Federal nº 13.954/2019, em especial pela leitura do seu art. 24-C, senão vejamos:

Art. 24-C
- Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares."

Ocorre que a presente norma deve ser interpretada em conjunto com o teor do que consta no art. 24-F da Lei nº 13.954/2019, onde restou consignado expressamente a inalteração da matéria concernente a imunidade a contribuição previdenciária, elevando-a, portanto, a direito adquirido,
in verbis
;

Art. 24-F
- É assegurado o direito adquirido na concessão de inatividade remunerada aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, e de pensão militar aos seus beneficiários, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos, até 31 de dezembro de 2019, os requisitos exigidos pela lei vigente do ente federativo para obtenção desses benefícios, observados os critérios de concessão e de cálculo em vigor na data de atendimento dos requisitos.”

Assim, entendo que a alusão realizada no art. 24-C supramencionado quanto a “
incidência de
contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados
[...] inativos”
somente terá efeito doravante, ou seja, tão somente para aqueles Policiais Militares que
integrarão
a inatividade e não os que já se
encontram
nessa condição, pois garantido o direito adquirido aos mesmos nessa situação jurídica.

Esse entendimento está amparado em julgado do Supremo Tribunal Federal, o qual peço vênia para colacioná-lo:

Destrate, o Tribunal de origem, ao deixar de aplicar à aposentadoria do ora agravante a referida lei, divergiu da orientação assentada nesta Corte no sentido de que se aplica à aposentadoria a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para a sua concessão (Súmula 359).
In casu, verifica-se que o impetrante preencheu os requisitos para a aposentadoria compulsória em 25/11/13, antes da publicação da Lei Complementar 152, a qual teria revogado o dispositivo que determinava a aposentadoria compulsória do servidor público
policial civil aos 65 (sessenta e cinco anos) de idade. [ARE 881.118 AgR, voto do rel. min. Dias Toffoli, 2ª T, j.06-10-2017, DJE 252 de 07-11-2017] (grifei)

Portanto, a interpretação proposta pelo agravante somente teria amparo caso tivesse ocorrido alteração expressa para aqueles servidores públicos militares na situação jurídica da inatividade, fato este que, a meu ver, não teve nenhuma modificação até então. Assim, concluo que mantem-se hígida a aplicação do verbete sumular nº 359 do Pretório Excelso:

Súmula nº 359/STF
: Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários. (alterada)

Destaco, por fim, que em pesquisa sobre o tema, minha assessoria identificou duas Ações Diretas de Inconstitucionalidade propostas perante o Supremo Tribunal Federal, tombadas sob nº 6367/DF, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, e sob nº 6336/DF, de relatoria do Ministro Edson Fachin, questionando a constitucionalidade da EC nº 103/2019 quanto a revogação da imunidade disposta no artigo 40, §21 da Constituição Federal, com relevante fundamentação.

Desta forma, sopesando os riscos decorrentes da tutela que determinou a suspensão dos descontos, vislumbro muito mais risco ao agravado, que passou a sofrer descontos da contribuição reduzindo seus proventos de aposentadoria, do que à autarquia previdenciária, que sofrerá menor impacto da medida.

Assim, entendo que se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência deferida pelo juízo de origem, em especial a fumaça do bom direito e o perigo da demora em favor do agravado.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão na origem.

É como voto.

1
A imunidade tributária concedida somente alcança a parcela do benefício que não exceder o dobro do limite máximo estabelecido para o regime geral de previdência social, conforme previsão do art. 3º, §3º, da Portaria nº 032-R/2011.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
POLICIAL MILITAR.
REFORMADO POR INVALIDEZ. IMUNIDADE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ART
. 3º, §3º,
DA PORTARIA

N
º 032-R/2011
C/C ART
. 30
DA LEI COMPLEMENTAR N
º 282/2004
.
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/
2019.
ART. 24-F

DA

LEI

FEDERAL

N
º 13.954/
20
19.
POR SIMETRIA EDITOU-SE A LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 943/2020 QUE CRIOU O FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (FPS). CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NO PERCENTUAL DE 9,5% (NOVE VIRGULA CINCO POR CENTO) SOBRE A REMUNERAÇÃO E PROVENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES
.
EXISTÊNCIA DE
DIREITO ADQUIRIDO A IMUNIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MANTIDO PELA REFORMA DA PREVIDÊNCIA.
INTERPRETAÇÃO LÓGICO-
SISTEMÁTICA.
REFORÇO DE ARGUMENTAÇÃO:
EXISTÊNCIA DE DUAS ADIN’S (
6366/DF E 6367/DF
) DISCUTINDO A CONSTITUCIONALIDADE DA E.C Nº 103/2019.

RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
A
recorrente sustent
a

a
revogação expressa d
a

norma que
assegurava

a
imunidade tributária ao recorrido,
mediante a
entrada em vigor da
E
menda
C
onstitucional
nº 103/2019
e
d
a edição d
a Lei Federal nº 13.954/
20
19,
em especial pela leitura do art. 24-C da Lei 13.954/2019
.
2.
Ocorre que a
mencionada
norma deve ser interpretada em conjunto com o teor
constante
do art. 24-F da Lei
nº
13.954/2019, onde restou
consignado expressamente a inalteração da matéria concernente
a
imunidade a contribuição

previdenciária, elevando-a, portanto,
a direito adquirido.
3.
A

alusão realizada no art. 24-C
da Lei nº 13.954/2019
quanto a “
incidência de
contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados
[...] inativos”
somente terá efeito doravante, ou seja, tão somente para aqueles Policiais Militares que
integrarão
a inatividade e não os que já se
encontram

nessa condição
,
pois garantido o direito adquirido aos mesmos nessa situação jurídica
.
4.
Aplicação do verbete sumular nº 359/STF:

Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários. (alterada).
5.

S
opesando os riscos decorrentes da tutela que determinou
a suspensão dos descontos
, vislumbr
a-se
muito mais risco
ao
agravad
o
,
que passou a sofrer descontos da contribuição reduzindo seus proventos de aposentadoria,
do que
à autarquia previdenciária
, que sofrerá menor impacto da medid
a,
atrelado a relevância da fundamentação articulada pelo agravado na origem
.
6.
Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.